Tribunal: TJMT
Processo: 0001592-80.2012.8.11.0033
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001592-80.2012.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), D J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 13.345.953/0001-33 (APELADO), DEJAINE RAQUEL DE SOUZA - CPF: 947.612.131-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo de execução de título extrajudicial, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão autoral. A execução baseou-se em Cédula de Crédito Bancário vencida em 02/04/2012, ajuizada em 08/08/2012, mas com citação válida apenas efetivada em 03/09/2019, após transcorridos mais de sete anos do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu prescrição da pretensão executiva em face da ausência de citação válida tempestiva, considerando-se: (i) a natureza jurídica da prescrição operada - se intercorrente ou direta; (ii) a caracterização ou não de inércia relevante do exequente que impedisse a interrupção do prazo prescricional; (iii) a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ quanto à imputabilidade da demora ao serviço judiciário; e (iv) os efeitos da alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.195/2021 no art. 921, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A prescrição operada nos autos é de natureza direta, e não intercorrente como fundamentado na origem, incidindo antes da efetiva citação do réu, em conformidade com o disposto no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, que condiciona a interrupção da prescrição à efetivação da citação válida no prazo legal de dez dias.

4. O prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é trienal, conforme estabelecido no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 44 da Lei n. 10.931/2004, tendo a execução sido ajuizada tempestivamente em 08/08/2012, mas com citação válida somente perfectibilizada em 03/09/2019, após transcorridos mais de sete anos.

5. Restou demonstrada a inércia culposa do exequente, que deixou transcorrer lapsos consideráveis sem impulsionamento útil ao feito, especialmente entre fevereiro de 2013, quando intimado da não localização dos executados, e junho de 2019, quando requereu a citação por edital, período superior ao prazo prescricional trienal.

6. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois não houve paralisação atribuível exclusivamente ao serviço judiciário, mas sim omissão da instituição financeira em adotar providências eficazes para viabilizar a citação válida, conforme evidenciado pelas sucessivas intimações processadas tempestivamente pelo juízo.

7. A discussão acerca da irretroatividade do art. 921, § 4º, do CPC, alterado pela Lei n. 14.195/2021, mostra-se irrelevante para o deslinde da causa, uma vez que o reconhecimento da prescrição se fundamenta no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC, não havendo aplicação retroativa de dispositivo legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Manutenção da extinção do processo com resolução do mérito por prescrição, adequando-se os fundamentos para reconhecer a ocorrência de prescrição direta.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição direta opera-se quando o exequente não promove a citação válida no prazo legal, impedindo a interrupção do prazo prescricional com eficácia retroativa. 2. O prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 44 da Lei n. 10.931/2004. 3. A inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional, sem adoção de providências eficazes para viabilizar a citação, configura prescrição direta da pretensão executiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, §§ 1º, 2º e 3º, 487, II, e 921, § 5º; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.279.473/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.967.648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.04.2024; Súmula 106/STJ; TJ-MT, Apelação Cível 0002536-03.2016.8.11.0111, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São José do Rio Claro, na
ação de execução de título extrajudicial
, ajuizada em face de
D J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME e DEJAINE RAQUEL DE SOUZA
, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão autoral.

Não houve condenação em custas ou honorários sucumbenciais, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC.

O apelante alega, em síntese, que a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser reformada, porquanto a aplicação do art. 921, § 4º, do CPC, alterado pela Lei n. 14.195/2021, não pode retroagir a período anterior à sua vigência. Defende que, antes da alteração legislativa, exigia-se a demonstração de inércia da parte credora, o que não ocorreu, visto que sempre houve manifestação processual e diligências para localização de bens. Ressalta, ainda, que a paralisação do processo se deu por morosidade exclusiva do Poder Judiciário, especialmente no período em que não foi nomeado curador especial após edital, de modo que a Súmula 106 do STJ afasta a prescrição em hipóteses assim configuradas.

Argumenta o recorrente que a jurisprudência consolidou o entendimento de que somente a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional poderia ensejar a prescrição intercorrente, o que não se verifica no caso concreto. Destaca que o magistrado de primeiro grau aplicou entendimento incompatível com a legislação de regência e que, portanto, a sentença deve ser integralmente reformada para permitir o prosseguimento da execução.

Por fim, sustenta que, subsidiariamente, caso não seja provido o recurso, não cabe a fixação de honorários recursais em favor da parte adversa, tendo em vista que não houve arbitramento na origem. Requer, ainda, o prequestionamento expresso da matéria ventilada, especialmente quanto à Súmula 106 do STJ, para fins de eventual recurso especial.

Em contrarrazões apresentadas em id. 308597364, o agravado sustenta, em síntese, que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, porquanto o reconhecimento da prescrição intercorrente encontra respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que restou configurada a inércia do apelante, que, desde a primeira tentativa frustrada de citação em 2013 até a efetivação da citação por edital em 2019, deixou transcorrer mais de seis anos sem adoção de medidas eficazes capazes de interromper ou suspender o curso prescricional, o que autoriza a aplicação dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC.

Defende que a alegação do apelante de ter diligenciado continuamente não encontra amparo nos autos, pois as petições apresentadas limitavam-se a reiterar pedidos já ineficazes, sem adoção de atos efetivos que garantissem a citação dos executados em prazo razoável. Ressalta, ainda, que a tese de inaplicabilidade da prescrição por ausência de intimação específica não prospera, visto que houve contraditório mediante a exceção de pré-executividade apresentada pela curadora especial, oportunidade em que o exequente se manifestou, sem, contudo, afastar a prescrição reconhecida.

Por fim, rebate a invocação da Súmula 106 do STJ, alegando que o enunciado não pode ser utilizado como salvo-conduto para encobrir a desídia do apelante, pois não houve paralisação atribuível exclusivamente ao Judiciário, mas sim à omissão da instituição financeira. Sustenta a inexistência de qualquer nulidade ou cerceamento de defesa e pugna pelo não provimento da apelação, mantendo-se a extinção da execução por prescrição intercorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão autoral.

O apelante sustenta, em síntese, a não ocorrência de prescrição intercorrente, alegando que a aplicação do art. 921, § 4º, do CPC, alterado pela Lei n. 14.195/2021, não pode retroagir a período anterior à sua vigência. Defende que, antes da alteração legislativa, exigia-se a demonstração de inércia da parte credora, o que não ocorreu, visto que sempre houve manifestação processual e diligências para localização dos executados. Ressalta que a paralisação do processo se deu por morosidade exclusiva do Poder Judiciário, especialmente no período em que não foi nomeado curador especial após edital, invocando a Súmula 106 do STJ.

Após exame minucioso dos autos, verifico que a sentença merece ser mantida, embora por fundamento diverso.

Conforme se verifica dos autos, a presente
ação de execução baseia-se em Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos
, conforme estabelecido no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, à luz do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004.

O
título foi constituído em 04/07/2011
, com
vencimento da última parcela em 02/04/2012
, e a
ação foi ajuizada em 08/08/2012
- dentro, portanto, do prazo prescricional. Contudo,
a citação válida por edital somente se perfectibilizou em 03/09/2019
(id. 308596898, p. 36), ou seja, mais de 7 (sete) anos após o ajuizamento da ação.

A despeito da tese recursal de ausência de inércia relevante e diligência contínua por parte do exequente,
os autos evidenciam que houveram lapsos consideráveis de tempo sem impulsionamento útil ao feito
, aptos a justificar o reconhecimento da prescrição, como corretamente entendeu a sentença guerreada, embora por fundamento diverso.

De plano, é importante destacar que a situação dos autos
não configura prescrição intercorrente
, como fundamentado na origem, mas sim
prescrição direta
, nos termos do art. 240 do CPC/2015, que assim dispõe:

Art. 240. A
citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação
, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias
, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º
.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Com efeito, nos termos do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao artigo 219, § 2º, do CPC/73), é ônus da parte exequente diligenciar pela efetivação da citação no prazo de 10 (dez) dias contados do despacho que a determinar, sob pena de não se operar a interrupção do prazo prescricional.

Diferentemente da
prescrição intercorrente
, que se dá
após a formação da relação processual
, quando o processo se encontra regularmente instaurado, a
prescrição direta
incide
antes da efetiva citação do réu
, e opera-se sempre que o autor não adota as providências necessárias à formação válida da relação processual, impedindo a retroação dos efeitos interruptivos à data do ajuizamento da ação.

No caso concreto, o exequente demonstrou, sim, episódios de inércia que comprometem a eficácia de qualquer causa interruptiva da prescrição. Conforme bem detalhado na sentença, verifica-se que:

Em
15/02/2013
(id. 308596897, p. 40), o exequente foi intimado da não localização dos executados;

Somente em
11/04/2013
(id. 308596897, p. 43/44), quase dois meses depois, indicou novo endereço;

Após sucessivas tentativas frustradas, o exequente requereu a citação por edital apenas em
21/06/2019
(id. 308596898, p. 32/33), ou seja, mais de 6 anos após a primeira intimação da não localização dos executados.

Tais lapsos demonstram
culpa exclusiva da parte exequente
, que não diligenciou para a formação válida do processo, impedindo a interrupção da prescrição com eficácia retroativa. Nesse ponto, é irrelevante o argumento de que a citação foi finalmente realizada em 2019, pois, àquela altura,
a prescrição já se encontrava consumada
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a ausência de citação válida no curso de vários anos — sobretudo diante da ausência de diligências efetivas por parte do exequente — enseja a prescrição da pretensão executiva:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. (...). 3.
A propositura da ação não tem o condão de interromper a prescrição que somente ocorre com a citação válida.
Precedentes. 3.1. O "comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da citação, promovendo a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da demanda, na forma do art. 219, § 1º, do CPC/73 (art. 240, § 1º, do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 2 .092.513/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.). 3.2.
No caso, a propositura da ação não teve condão de interromper a prescrição, que somente se opera com a citação válida, não verificada no caso em análise; ademais, o comparecimento espontâneo, a ensejar a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da ação, teria se dado quando já transcorrido o prazo prescricional.
4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2279473 SP 2023/0008932-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA. ART. 240, § 2º, DO CPC/15. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
PRECEDENTES. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1 .604.412/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, sob o rito do incidente de assunção de competência, consolidou entendimento segundo o qual, nos processos regidos pelo CPC/1973, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 2.
De acordo com o art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1967648 DF 2021/0267741-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA EXCLUSIVA DO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação. Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva
. 2. Na hipótese, a falta citação do réu aconteceu por desídia exclusiva do autor (Estado do Rio de Janeiro), o qual não se empenhou para a localização do demandado por mais de 10 anos, sobretudo se levado em consideração que se trata de policial da ativa do próprio Estado atualmente é subtenente da PM e que presta serviços regularmente no 3º Batalhão de Polícia Militar do Meier RJ. 3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt na AR: 4405 RJ 2010/0013954-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/02/2022 - destaquei).

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do § 2º do art. 240 do CC.
No caso concreto, não foi constatada demora na citação “imputável exclusivamente ao serviço judiciário” (art. 240, § 3º, do CPC) ou “por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça” (Súmula 106 do STJ)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00025360320168110111, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS. (...) III. Razões de decidir O prazo prescricional da pretensão executiva de cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do CC/2002 e art. 70 da Lei Uniforme de Genébra.
O despacho que ordena a citação só interrompe a prescrição se esta é efetivada dentro do prazo legal, conforme art. 240, § 2º, do CPC, o que não ocorreu nos autos. A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional impede a estabilização da relação processual, configurando a prescrição da pretensão executiva.

A prescrição intercorrente não se aplica ao caso, pois a prescrição material (trienal) foi consumada antes da angularização processual.
IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Reconhecimento da prescrição trienal da pretensão executiva. Extinção do feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC. Tese de julgamento:

“1.

O prazo prescricional da pretensão executiva de cédula de crédito bancário é de três anos.

2.
O despacho citatório somente interrompe a prescrição se a citação válida ocorre dentro do prazo legal. 3. Decorrido o prazo prescricional sem citação válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.”
(...)”. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10233447320248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CEDULA DE PRODUTO RURAL – TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL TRIENAL –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARTE EXECUTADA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
– HONORÁRIOS PELO EXEQUENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Extrai-se dos autos, que nos três primeiros anos de tramitação do feito, o exequente permaneceu inerte, sem sequer se preocupar com a citação da parte executada, mesmo sendo devidamente intimado para o pagamento de diligência e após, para dar prosseguimento ao feito. Portanto, não ocorrendo a interrupção do prazo prescricional, tem-se que se operou a prescrição direta, haja vista que, a simples propositura da ação dentro do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição, quando não levada a efeito a citação válida. Neste contexto, tem-se que Mister destacar, que
citação é imprescindível, de modo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada no prazo legal, conforme previsão do arte. 240, § 2º do CPC, o que não ocorreu no caso.
(...)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000624-15.2024.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024 - destaquei)

Cabe também destacar que
a demora não pode ser atribuída ao Judiciário
, conforme ressaltado na sentença e evidenciado pelos autos. Os pedidos do exequente foram regularmente processados, e as intimações foram expedidas com a devida tempestividade. Ausente, assim, qualquer causa suspensiva ou impeditiva do prazo prescricional.

Logo, a tentativa do apelante de fundamentar sua irresignação com base na Súmula 106 do STJ — que afasta a prescrição quando a demora for imputável ao serviço judiciário —
não se aplica ao caso concreto
, pois
não houve sequer citação válida tempestiva que permitisse o início do prazo da prescrição intercorrente
. Como demonstrado, a hipótese versa sobre prescrição direta, cuja contagem inicia-se com o vencimento da obrigação, e
somente é interrompida caso o autor diligencie pela citação válida do réu no prazo legal
— o que não ocorreu.

No que tange à alegada irretroatividade do art. 921, § 4º, do CPC, alterado pela Lei n. 14.195/2021, observo que tal discussão é irrelevante para o deslinde do caso, uma vez que o reconhecimento da prescrição se fundamenta no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC, não havendo que se falar em aplicação retroativa de dispositivo legal.

Por fim, no que se refere ao pedido subsidiário de não fixação de honorários recursais, observo que o próprio magistrado sentenciante, com base no art. 921, § 5º, do CPC, deixou de fixar honorários na origem, de modo que não há que se falar em majoração de verba honorária, conforme bem destacado pelo apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, com fulcro no art. 487, II, do CPC, adequando-se, contudo, seus fundamentos para reconhecer a ocorrência de prescrição direta, e não intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025